Tribunal: TJSP
Processo: 3004586-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de reforma de decisão que, em razão de oferecimento de Seguro Garantia, concedeu tutela de urgência para obstar a inscrição do nome da agravada no CADIN e impedir o encaminhamento do título à protesto, possibilitando a expedição de certidão de regularidade fiscal. Decisão mantida. Agravo não provido.